Tribunal: TJSP
Processo: 1009010-71.2017.8.26.0320
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÃO NA MÃO ESQUERDA - PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADO PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
"Atestado pela perícia médica, de forma cabal e taxativa, que a sequela que acomete a mão esquerda do autor não repercute na sua capacidade de trabalho, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636300
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1009010-71.2017.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrida SUSY APARECIDA DAS CHAGAS SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "reformaram
a sentença em sede do reexame necessário. V. U.", de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1009010-71.2017.8.26.0320
Voto no 36.990
Remessa Necessária Cível no 1009010-71.2017.8.26.0320 - Voto no 36.990
Comarca: LIMEIRA - 3a VARA CÍVEL
(Proc. 1009010-71.2017.8.26.0320)
Recorrente: JUÍZO EX OFFICIO
Partes: SUSY APARECIDA DAS CHAGAS SILVA; INSS

ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÃO NA MÃO
ESQUERDA - PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADO
PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
“Atestado pela perícia médica, de forma cabal e taxativa,
que a sequela que acomete a mão esquerda do autor não
repercute na sua capacidade de trabalho, não há que se
cogitar de indenização no âmbito da infortunística”.
Sentença reformada em sede do reexame
necessário.
Susy Aparecida das Chagas Silva move a presente ação contra
o INSS objetivando, em síntese, a concessão de benefício acidentário sob o
argumento de que teve reduzida a sua capacidade profissional em
decorrência de sequelas resultantes de acidente típico que a vitimou no dia
15.08.2013 quando, durante a sua jornada de trabalho, lesionou o 4o dedo
da mão esquerda.
O laudo médico-pericial veio aos autos (páginas 77/87).
Sobreveio a r. sentença que julgou procedente o pedido inicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1009010-71.2017.8.26.0320
Voto no 36.990
Remessa Necessária Cível no 1009010-71.2017.8.26.0320 - Voto no 36.990
para condenar o INSS a pagar ao autor auxílio-acidente de 50% do salário-
de-benefício a partir do dia seguinte ao da última alta médica (06.02.2014 -
página 21), mais abono anual, além de juros de mora e honorários
advocatícios fixados em 15% sobre o total vencido até a data da r.
sentença. Ficou consignada a forma de atualização dos valores em atraso.
Determinou o Juízo a remessa dos autos a esta Instância para o reexame
necessário (páginas 129/130).
Sem recursos voluntários vieram os autos a esta Instância para
o reexame necessário.
Em Sessão realizada no dia 30.07.2019 o Acórdão prolatado
converteu o julgamento em diligência para repetição da perícia médica
(páginas 144/149).
O novo laudo foi juntado (páginas 171/175).
Intimadas as partes a respeito, somente a autora se manifestou
(página 181/182 e certidão na página 184).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Passo a decidir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1009010-71.2017.8.26.0320
Voto no 36.990
Remessa Necessária Cível no 1009010-71.2017.8.26.0320 - Voto no 36.990
Objetivou a autora na presente ação a concessão de benefício
acidentário sob o argumento de que teve reduzida a sua capacidade
profissional em decorrência de sequelas resultantes de acidente típico que a
vitimou no dia 15.08.2013 quando, durante a sua jornada de trabalho,
lesionou o 4o dedo da mão esquerda.
Em que pese o acolhimento da pretensão pela r. sentença
combatida, a prova médica que a embasou não trouxe no seu bojo subsídio
suficiente para a formação segura de convicção acerca da incapacidade
laboral (ver páginas 77/87), o que motivou, à luz do entendimento aqui
perfilhado, a renovação da perícia consoante se infere do Acórdão
proferido nas páginas 144/149.
Nesse diapasão, o laudo médico aqui produzido, em atenta
análise do quadro reclamado, foi categórico ao assentar que “...Como
ocorre de cotio em lesões ósseas dessa natureza, foi submetida à limpeza
cirúrgica do ferimento e osteossíntese de fratura com fio metálico de
Kirschner, seguida de fisioterapia até a alta médica definitiva em
05.02.2014. Ao exame pericial pudemos confirmar que a lesão acidentária
se encontra devidamente consolidada e a autora sem qualquer dano
funcional suficiente para depreciar de forma permanente o seu potencial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1009010-71.2017.8.26.0320
Voto no 36.990
Remessa Necessária Cível no 1009010-71.2017.8.26.0320 - Voto no 36.990
laborativo...” (páginas 171/175).
De fato, dos dados apurados no exame físico vê-se que não
logrou a perícia encontrar perturbações funcionais ou comprometimentos
decorrentes do evento traumático na mão atingida, estando preservados o
mecanismo de pinça, a força muscular de preensão, assim como o
movimento de garra manual (ver página 174).
De outro lado, tal constatação médica não sofreu nenhuma
impugnação técnica.
Logo, sem embargo do respeito que merece a r. sentença ora
em reexame, diante da manifesta ausência de sequela incapacitante
decorrente do acidente de trabalho mencionado, revela-se de rigor a
inversão do julgado para o decreto de improcedência do pedido inicial.
Ante o exposto, pelo meu voto, em sede do reexame
necessário, reformo a r. sentença para julgar improcedente o pedido
inicial. Sem imposição dos ônus da sucumbência por força de
disposição legal (artigo 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91).
LUIZ DE LORENZI
Relator